Tribunal: STF
Processo: RHC 215476
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 705.579/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 32):



    PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENÇÃO ORAL INDEFERIDA DE AGRAVO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO. SUPRESSÃO DE INTÂNCIA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA COLETIVA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA FALTA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Cediço o entendimento da impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Não se presta à inaugurar a competência deste Sodalício insurgência contra a decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal a quo, ex vi do art. 105, inc. III, c, da Carta Política. 



    III - Esta eg. Corte de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do Código Penal, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, por se tratar do menor prazo prescricional para sanções na seara penal, em razão da ausência de norma específica. 



    IV - No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, ao analisar o conjunto fático probatório produzido nos autos, em decisão bem fundamentada, que o agravante cometeu ato apto a caracterizar a falta grave, afastando a tese de falta coletiva, um vez que foi possível a identificação individual de cada participante, não havendo que se falar na existência de flagrante ilegalidade no v. acórdão combatido. Precedentes. 



    V - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a desconstituição da falta grave homologada, com o restabelecimento dos dias remidos e do lapso temporal para a progressão de regime. Alternativamente, pugna-se pela anulação do acórdão “para possibilitar nova sessão de julgamento preservando-se o direito do Impetrante em sustentar oralmente ou exercer o direito de preferência” (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente